Tribunal: TJSP
Processo: 1501092-09.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000159962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501092-09.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí,
em que é apelante CLAUDERSON HENRIQUE DOS REIS ARAUJO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E
ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44967
APELAÇÃO No 1501092-09.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: CLAUDERSON HENRIQUE DOS REIS ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de
provas, exclusão das causas de aumento, redução das frações de
acréscimo e abrandamento do regime prisional. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação do réu. Reconhecimento das
causas de aumento com espeque no seguro relato da vítima. Pena e
regime prisional mantidos. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 436/446, cujo relatório fica adotado,
CLAUDERSON HENRIQUE DOS REIS ARAUJO foi condenado à
pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública em busca da
absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pede a redução da fração de aumento aplicada pela reincidência,
exclusão das causas de aumento do emprego de arma e concurso
de agentes, aumento único na terceira etapa do cálculo e fixação
de regime prisional mais brando (fls. 489/499).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 510/513), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do apelo defensivo (fls. 527/540).
Este é o relatório.
A condenação do réu foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 17 de julho de
2018, na hora e local indicados na denúncia, o apelante
Clauderson Henrique dos Reis de Araújo, agindo em concurso com
terceiras pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com
arma de fogo, subtraíram, para eles, 01 telefone celular da marca
Motorola, modelo Moto G4, e 01 bolsa com documentos
pertencentes à vítima Kamila Keyla Pinorio Barbosa.
Segundo se apurou, Clauderson abordou a vítima, que
chegava no trabalho, apontou-lhe uma arma de fogo, empurrou-a,
anunciou o assalto e a ameaçou dizendo: “se você gritar, você vai
morrer”; em seguida, entrou no estabelecimento e chamou os
comparsas que estavam na calçada, os quais também ingressaram
na empresa. A vítima foi obrigada a desligar o alarme, sempre
ameaçada pelos assaltantes com a arma apontada para o seu
rosto, falando “se disparar o alarme você morre”. Os roubadores
subtraíram os bens da vítima, depois do que se evadiram levando
os bens da vítima.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, interrogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
em Juízo, Clauderson Henrique negou o crime. Disse que foi preso
na cidade de Salesópolis após praticar um roubo com arma de
fogo. Lá foi réu confesso. Contou que já foi preso e processado
anteriormente por crimes de roubo (fls. 434).
A prova amealhada é amplamente desfavorável ao réu.
De fato, a declaração das vítimas e testemunhas (fls. 434),
acrescidos dos boletins de ocorrência (fls. 02/04, 05/06, 53/54 e
57/61), auto de exibição e apreensão (fls. 62/66), auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 23), auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 76/77 e 211/212), auto de reconhecimento de objeto
(fls. 213), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 237/239 e
263/264), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Com efeito, a vítima Kamila Keyla, sob o crivo do
contraditório, confirmou que chegava ao trabalho, quando se
aproximou um indivíduo correndo, reconhecido em audiência, sem
sombra de dúvidas, como sendo o réu Clauderson. Ele colocou o
pé, impedindo que trancasse o portão, a mandou “calar a boca” e,
armado, anunciou o assalto O roubador exigiu que outras três
pessoas adentrassem o interior da empresa. O réu Clauderson a
ameaçava constantemente, sempre na posse de uma arma de fogo.
Um segundo elemento atuou em comparsaria com o réu
Clauderson, mas não teve condições de reconhecê-lo em Juízo. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
roubadores subtraíram o seu telefone celular e documentos,
fugindo do local.
As palavras da vítima, evidentemente, merecem crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras da vítima nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
Além disso, importa considerar que, no caso em foco, as
palavras da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial com o relato do
policial civil Sérgio Ricardo Pinheiro, que também incrimina
sobremaneira o acusado. Em síntese, disse o policial ter
participado das investigações para apuração da autoria do roubo
retratado na inicial acusatória, sendo Clauderson preso em data
posterior, após cometer outro roubo com emprego de arma, sendo
apreendidos objetos produtos de crime na residência dele.
Nada indica que o policial tenha falseado a verdade para
prejudicar o acusado. A propósito, a presunção juris tantum de que
agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada.
Observo que as causas especiais de aumento referente à
coautoria e emprego de arma de fogo ficaram bem demonstradas
pela prova oral, especialmente pelos relatos da vítima, categórica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
em afirmar que o roubo foi cometido por ao menos dois indivíduos
e com emprego de arma de fogo.
Anoto, também, que, em se tratando de hipótese de concurso
de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade
de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um
delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa
cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas,
independentemente da conduta perpetrada individualmente.
De todo irrelevante, de outra parte, o fato de não se haver
logrado a apreensão da arma de fogo, porquanto se a palavra da
vítima é suficiente para a definição da autoria do roubo, também
deve ser acolhida para a comprovação das demais circunstâncias
do crime, como a causa de aumento do emprego de arma. A
propósito, neste mesmo sentido a jurisprudência, cf. exemplos que
seguem.
“Consoante entendimento firmado no âmbito da
Terceira
Seção
deste
Tribunal
Superior,
para
o
reconhecimento da presença da causa de aumento de pena
prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a
realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ
HC 162.913/SP
5aT

rel. Min. Jorge Mussi
J. 5.4.2011) “ROUBO QUALIFICADO -
Emprego de arma de fogo - Ausência de apreensão do artefato
utilizado
pelo
agente
-
Irrelevância
-
Qualificadora
evidenciada pela comprovação da utilização de arma para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
perpetração do delito, em face da prova oral colhida e não
impugnada (TJSP)” (RT 878/600). “ROUBO QUALIFICADO - Emprego
de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente -
Irrelevância - Prova suprida pelo depoimento da vítima -
Qualificadora que leva em conta a intimidação sofrida pela
vítima e não o poderio do armamento utilizado (TJSP)” (RT
872/636). “ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Emprego
de arma. Sentença condenatória. Insurgência. Afastamento da
qualificadora
do
emprego
de
arma.
Inadmissibilidade.
Hipótese em que a não apreensão da arma empregada pelo
agente na prática do roubo, não impede o reconhecimento da
qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha
presencial. Recurso não provido” (Apelação
Criminal
n.
993.08.019984-1 São Paulo 5a Câm. de Direito Criminal. Rel. Des.
Marcos Zanuzzi. J. 26.06.08. V.U. Voto no 16.272).
A questão, aliás, está pacificada no colendo Superior
Tribunal de Justiça: “o firme e coeso depoimento da vítima é,
por si só, hábil a comprovar o uso de arma no delito de
roubo” (HC 116.487/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 18/10/2010; HC 159.854/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
28/06/2010; REsp 1.111.783/RS, Rel. Min Jorge Mussi, DJe
21/06/2010; e HC 135.663/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
12/04/2010).
Assim, não logra sucesso a pretensão defensiva de
afastamento das causas de aumento.
Passo à análise da reprimenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, o que não comporta alteração.
Na fase intermediária, tendo em vista a reincidência
específica do réu, foi aplicada a fração de aumento de 1/3,
alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Nesse
ponto, não assiste razão ao inconformismo defensivo, uma vez que
o réu ostenta quatro condenações anteriores, três delas geradoras
de reincidência e todas pela prática do crime de roubo. Ora, por ser
mais reprovável a conduta do agente que, após sofrer condenação
com trânsito em julgado, volta a praticar a mesma infração penal,
justifica-se plenamente a imposição de maior percentual, na
segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da agravante da
reincidência,
sobretudo
em
respeito
aos
princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade.
Na derradeira etapa do cálculo, incidiu aumento de 1/3 pelo
concurso de agentes e, em seguida 2/3 pelo emprego de arma de
fogo, alcançando 11 anos, 10 meses e 06 de reclusão, além de 28
dias-multa, o que fica mantido.
A especial gravidade concreta da conduta perpetrada pelo
apelante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e
individuação da pena, bem justifica o acréscimo duplo pela
presença das duas causas de aumento.
Nesse mesmo sentido, destaco, por oportuno, trecho de
aresto da lavra do e. Desembargador Augusto Siqueira, que trata
de caso idêntico ao presente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
A majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo guarda
relação com sua maior gravidade. Atende as finalidades
preventiva e reprovadora da pena, tendo em vista a
necessária proteção à vida e ao patrimônio das vítimas,
direitos
fundamentais
expressamente
inseridos
na
Constituição Federal.
Os princípios da proporcionalidade, isonomia e da
individualização da pena não sofreram qualquer mácula em
razão da quantidade de pena cominada, em abstrato, ao crime.
No momento do cálculo da pena, deve o julgador observar as
especificidades do caso concreto, bem como a personalidade
do agente, procedendo da forma determinada no art. 68 do
Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada
seja
adequada
às
hipóteses
verificadas,
em
estrita
observância aos princípios constitucionais.
Por outro lado, respeitados entendimentos contrários,
em observância à individualização das penas e à
culpabilidade, não é indevida a combinação ou a cumulação
das causas de aumento do crime de roubo.
O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal prevê:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua”.
Entender o verbo “poder” com o significado de “dever”,
como pretende a i. defesa, como uma regra a ser sempre
observada, ofende a individualização da pena e, ao mesmo
tempo, converte uma faculdade em obrigação, contrariando o
sentido e o limite literal do enunciado normativo.
A
interpretação
correta,
sempre
respeitados
entendimentos contrários, não impõe ao julgador a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
de uma única causa de aumento no caso de concurso de
majorantes da parte especial, mas faculta a escolha,
prudentemente
fundamentada
nas
circunstâncias
do
casoconcreto e em função da adequada individualização da
pena.
No caso, justifica-se a aplicação cumulativa das
causas de aumento, pois o crime foi cometido na via pública,
em concurso de agentes e com emprego efetivo de arma de fogo
municiada e com a numeração suprimida.
Com efeito. Considerado autonomamente, o delito de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(numeração suprimida) é hediondo (artigo 1o, parágrafo
único, da Lei 8.072/90). Ainda, importa mencionar que o
roubo cometido por única pessoa, com emprego de arma de
fogo, mesmo que de uso permitido, já é suficiente para a
exasperação de 2/3.
Ora, se no roubo cometido por único agente e com
emprego de arma fogo de uso permitido, há a incidência da
causa de aumento de 2/3. Deixar de aplicar ambas as causas
de aumento é fazer tábula rasa da adequada individualização
da pena, que deve ser suficiente e necessária para a
prevenção e reprovação da conduta criminosa.
Na mesma esteira os seguintes julgados deste Eg. Sodalício:
AP 0096143-71.2018.8.26.0050, 6a Câm. Crim., Rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. 22/08/2019; AP 0011252-15.2017.8.26.0451, 7a
Câm. Crim., Rel. Des. Otávio Rocha, j. 31/07/2019; AP
0048158-09.2018.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Des. Ely Amioka,
j. 23/05/2019.
Por fim, a fixação do regime fechado para início de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
cumprimento da pena privativa de liberdade é a solução adequada,
tendo em vista o “quantum” de pena aplicada, a múltipla
reincidência específica do réu, bem como a gravidade do crime,
informada pelas circunstâncias dos fatos, bem esclarecidas nos
relatos da vítima. Com efeito, trata-se de roubo praticado em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que
acarretou pânico e insegurança à ofendida, situação que revela
grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta,
não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do acusado, tudo
a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do
artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)